Tribunal: STJ
Processo: 0800521-29.2023.8.15.0351
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061591 - PB
(2025/0376073-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ELIZABETH CIMENTOS S/A
ADVOGADA
: PATRICIA DUARTE TAURIZANO - SP254668
AGRAVADO
: JOAO COSTA BENICIO
ADVOGADO
: ANA LIDIA DA NOBREGA SOUSA - PB027148
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. RETORNO DOS AUTOS À FASE
INSTRUTÓRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com
aplicação dos efeitos da revelia, sem prévia intimação das partes para
especificação de provas, ainda que a contestação tenha sido apresentada
intempestivamente, quando nela constar pedido de produção probatória
formulado antes do encerramento da instrução.
2. A nulidade da sentença por cerceamento de defesa é caracterizada pela
supressão da oportunidade de produção de provas, dispensando-se
demonstração adicional de prejuízo concreto quando a necessidade de
instrução é reconhecida pelo Tribunal de origem.
3. Não há violação ao
§ 1o, do Código de Processo Civil quando o
art. 489,
acórdão colegiado, ainda que confirmando decisão monocrática, enfrenta de
forma suficiente as questões devolvidas, com fundamentação apta a resolver
integralmente a controvérsia.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, conhecer do
agravo e negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
05/05/2026
11/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56660259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:02:32
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 8c91eeb6-0945-412b-b81e-589fdc1fad33

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56660259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:02:32
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 8c91eeb6-0945-412b-b81e-589fdc1fad33

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061591 - PB
(2025/0376073-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ELIZABETH CIMENTOS S/A
ADVOGADA
: PATRÍCIA DUARTE TAURIZANO - SP254668
AGRAVADO
: JOAO COSTA BENICIO
ADVOGADO
: ANA LIDIA DA NOBREGA SOUSA - PB027148
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. RETORNO DOS AUTOS À FASE
INSTRUTÓRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com
aplicação dos efeitos da revelia, sem prévia intimação das partes para
especificação de provas, ainda que a contestação tenha sido apresentada
intempestivamente, quando nela constar pedido de produção probatória
formulado antes do encerramento da instrução.
2. A nulidade da sentença por cerceamento de defesa é caracterizada pela
supressão da oportunidade de produção de provas, dispensando-se
demonstração adicional de prejuízo concreto quando a necessidade de
instrução é reconhecida pelo Tribunal de origem.
3. Não há violação ao
§ 1o, do Código de Processo Civil quando o
art. 489,
acórdão colegiado, ainda que confirmando decisão monocrática, enfrenta de
forma suficiente as questões devolvidas, com fundamentação apta a resolver
integralmente a controvérsia.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, conhecer do
agravo e negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ELIZABETH CIMENTOS S.A. contra a
decisão de fls.
complementada nas fls.
que não conheceu do agravo em
356/357,
372/374,
recurso especial e, posteriormente, rejeitou os embargos de declaração.
Em suas razões recursais, sustenta que, nas razões do agravo em recurso especial,
houve impugnação específica do óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, em capítulo
próprio, com exposição objetiva e pormenorizada.
Defende que a controvérsia possui natureza eminentemente jurídica, sem
necessidade de reexame de provas, o que afasta a incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
Documento eletrônico VDA56352711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:21
Código de Controle do Documento: bf485f4d-b900-4b73-9c79-9c9952ff5fb2

Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl. 394).
É o relatório.
VOTO
À vista das razões apresentadas no agravo interno, reconsidero a decisão da
Presidência desta Corte, tendo em vista a devida impugnação, na petição de agravo, da decisão
que não admitiu o recurso especial.
Passa-se, assim, a novo exame do agravo em recurso especial.
Trata-se de
interposto por ELIZABETH CIMENTOS
agravo em recurso especial
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III,
, da
S/A
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,
assim ementado:
“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. Decisão monocrática que deu
provimento ao apelo do agravado para anular a sentença. Ação de cobrança.
Sentença de procedência. Contestação apresentada de modo intempestivo.
Aplicação dos efeitos da revelia. Ausência de dilação probatória.
Requerimento formulado. Cerceamento de defesa. Nulidade da sentença de
primeiro grau. Retorno dos autos à instância inferior para realização da fase
probatória e seguintes. Reiteração de argumentos já enfrentados.
Manutenção da decisão pelos seus próprios fundamentos. Recurso
desprovido.
1. A ausência de contestação ou apresentação da mesma fora do prazo de
quinze dias previsto na legislação de regência induz aos efeitos da revelia, a
presunção de veracidade quanto aos fatos do processo, desde que não se
trate de direito indisponível ao litígio contra a Fazenda Pública.
2. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face da
revelia do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias insertas nos
autos
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça situa-se no sentido de
que, mesmo com a aplicação dos efeitos da revelia ao Réu, o mesmo possui
direito à produção probatória, desde que ingresse no processo em tempo
hábil e tenha formulado requerimento nesse sentido.
4. Ante o julgamento antecipado da lide sem a prévia intimação da parte Ré
para requerer as provas que entende necessárias, há de se reconhecer a
prática de cerceamento de defesa, sendo necessária a anulação do julgado de
primeiro grau e determinar o retorno do processo à fase instrutória.
5. Os argumentos devolvidos ao colegiado, e que já foram enfrentados na
decisão monocrática, são inaptos para conduzirem à sua reforma, a qual
deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
6. Desprovimento do Agravo Interno.” (e-STJ, fls. 283-284)

Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
§ 1o, do Código de Processo Civil, pois teria havido ausência de
art. 489,
fundamentação adequada no acórdão do Tribunal de origem, que apenas reproduziu a decisão
monocrática, inviabilizando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa em julgamento
colegiado.
(ii) arts. 282 e 283 do Código de Processo Civil, porque a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa foi decretada sem a demonstração do prejuízo concreto, em afronta ao
princípio da instrumentalidade das formas e à necessidade de indicação específica das provas
pretendidas e de seu conteúdo.
Documento eletrônico VDA56352711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:21
Código de Controle do Documento: bf485f4d-b900-4b73-9c79-9c9952ff5fb2

(iii) arts. 4o e 371 do Código de Processo Civil, por serem desconsiderados o livre
convencimento motivado do Juízo de origem e a violação ao princípio da celeridade processual,
uma vez que o retorno dos autos para a instrução probatória seria desnecessário, diante da
cognição já realizada e dos documentos constantes nos autos.
Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão de fl. 323.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Decido.
De inicio, não prospera a alegada ofensa ao
do Código de Processo Civil,
art. 489
tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo
integralmente a controvérsia, como se verá adiante.
É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no
julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
A agravante alega, em síntese, que a nulidade da sentença foi decretada sem a
demonstração de prejuízo concreto, em afronta ao princípio da instrumentalidade das formas, e
que houve a desconsideração do livre convencimento motivado do Juízo de origem e a violação
ao princípio da celeridade processual, uma vez que o retorno dos autos para a instrução
probatória seria desnecessário, diante da cognição já realizada e dos documentos constantes nos
autos.
Sobre o tema, a Corte de origem assim decidiu:

"Desta forma, a contestação apresentada pelo Apelante, mesmo que
e, uma vez
intempestiva, continha um pedido de produção probatória
formulado antes do encerramento da fase instrutória, deveria ter sido
considerado pelo juízo de primeiro grau, que julgou antecipadamente o feito
após a réplica à contestação.
Logo, mostra-se necessário reconhecer a ocorrência do cerceamento de
defesa perpetrado pela decisão recorrida, uma vez que o juízo a quo antes de
proferi-la, não intimou as partes para informarem as provas que desejavam
mesmo sendo o apelante revel, visto que a atividade probatória
produzir,
encontra-se garantida pelo
do Código de Processo Civil.
art. 349
Sendo assim, deve a sentença ser cassada, com o retorno dos autos ao juízo
de origem, com o retorno dos autos à fase instrutória." (e-STJ, fl. 288)

Como visto, o TJPB, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o
recorrido formulou pedido de produção probatória em sua contestação, ainda que
intempestiva, ou seja, antes do encerramento da instrução, e que o Juízo
antes de proferir
a quo,
a sentença, não intimou as partes para especificarem as provas que desejavam produzir, julgando
antecipadamente a lide e aplicando os efeitos da revelia.
Não se trata, portanto, de indeferimento das provas produzidas por serem inúteis
para o deslinde do feito, mas sim de ausência da própria oportunidade de especificação de
provas, o que configura cerceamento de defesa.
O entendimento acima encontra-se de acordo com a jurisprudência deste Tribunal,
no sentido de que ocorre cerceamento de defesa quando o Juiz indefere a produção de prova
necessária ao deslinde da controvérsia, e, depois, julga a causa desfavoravelmente à parte a
quem a produção de prova aproveitaria. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA56352711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:21
Código de Controle do Documento: bf485f4d-b900-4b73-9c79-9c9952ff5fb2

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Agravo interposto contra decisão da 3a Vice-Presidência do TJRJ, que
inadmitiu recurso especial fundamentado no
III, "a", da CF, por
art. 105,
suposta violação aos arts. 336, 1.022 e 1.025 do CPC, com base na
.
Súmula 83/STJ
2. A ação originária trata de despejo por inadimplemento cumulada com
cobrança, proposta pela recorrente contra a locatária e sua fiadora. A
sentença foi anulada pelo Tribunal de origem, que determinou o retorno dos
autos para abertura de fase instrutória, reconhecendo cerceamento de defesa.
3. A recorrente alegou preclusão do direito probatório da fiadora por
ausência de requerimento expresso na contestação, mas o Tribunal de origem
entendeu que a necessidade de dilação probatória justificava a anulação da
sentença.
4. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa
em razão do julgamento antecipado da lide, sem abertura de fase instrutória,
e se a ausência de requerimento expresso de provas na contestação implica
preclusão do direito probatório.
5. O julgamento antecipado da lide, sem abertura de fase instrutória,
caracteriza cerceamento de defesa quando há necessidade manifesta de
dilação probatória para o deslinde da controvérsia.
6. A ausência de requerimento expresso de provas na contestação não
implica preclusão do direito probatório quando o magistrado não oportuniza
a fase de especificação de provas e procede diretamente ao julgamento
antecipado.
7. A interpretação do
do CPC deve ser realizada em conformidade
art. 336
com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não
constituindo óbice absoluto à produção de provas necessárias.
8. A aplicação da
foi correta, pois o acórdão recorrido está
Súmula 83/STJ
em consonância com a jurisprudência do STJ sobre cerceamento de defesa
em casos de julgamento antecipado da lide.
9. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
, relator Ministro
, Quarta Turma,
(AREsp n. 2.577.197/RJ
RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
20/10/2025.

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA.
AUSÊNCIA. PERÍCIA. REALIZAÇÃO DE DUBLAGEM. COMPROVAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO RELEVANTE. CERCEAMENTO DE
DEFESA CONFIGURADO. OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM. NECESSIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e
)
3/STJ
2. O julgamento antecipado da lide poderá ocorrer quando a questão de
mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver
necessidade de produzir prova em audiência.
3. Na hipótese, a matéria posta em exame possui natureza fática, e não
meramente de direito, exigindo a produção de provas, em particular a prova
pericial, requerida desde a contestação. Assim, o julgamento antecipado da
lide caracteriza cerceamento de defesa. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 943.868/SP
RICARDO VILLAS
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
BÔAS CUEVA
12/11/2018,
16/11/2018.
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. REVELIA. PRESUNÇÃO
RELATIVA.
NECESSIDADE
DE
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
Documento eletrônico VDA56352711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:21
Código de Controle do Documento: bf485f4d-b900-4b73-9c79-9c9952ff5fb2

CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial. Reconsideração.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a caracterização da revelia
não importa em presunção absoluta de veracidade dos fatos, a qual pode ser
afastada pelo Juiz à luz das provas existentes, cumprindo-lhe indicar as
razões da formação do seu convencimento." (AgInt no AgInt no
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 1.110.702/SP
TURMA, julgado em
DJe de
.
06/03/2018,
09/03/2018)
3. O acórdão recorrido reconheceu o cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado da lide, observando que a prova documental é insuficiente para
elucidação da questão e não traz convicção sobre os fatos da lide, sendo
necessária a instrução probatória. Reapreciar a ocorrência de cerceamento
de defesa e a mitigação dos efeitos da revelia demandaria, necessariamente,
a incursão no substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado no
âmbito do recurso especial, por incidência da
.
Súmula 7/STJ
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 1.238.913/SP
LÁZARO GUIMARÃES
(Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO), Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
23/8/2018,
28/8/2018.

Dessa forma, estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta
Corte, incide o teor da
.
Súmula 83/STJ
Ante o exposto, reconsiderando a decisão agravada, dou provimento ao agravo
interno para conhecer do agravo (AREsp), mas nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56352711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:21
Código de Controle do Documento: bf485f4d-b900-4b73-9c79-9c9952ff5fb2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.061.591 / PB
Número Registro: 2025/0376073-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08005212920238150351 8005212920238150351
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIZABETH CIMENTOS S/A
ADVOGADOS : PATRICIA DUARTE TAURIZANO - SP254668
TAMIRIZ PEREIRA SOLEDADE - RJ256598
CAROLINE CANTON DE MATOS BELLODI - SP443305
AGRAVADO
: JOAO COSTA BENICIO
ADVOGADO
: ANA LIDIA DA NOBREGA SOUSA - PB027148
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELIZABETH CIMENTOS S/A
ADVOGADA
: PATRICIA DUARTE TAURIZANO - SP254668
AGRAVADO
: JOAO COSTA BENICIO
ADVOGADO : ANA LIDIA DA NOBREGA SOUSA - PB027148
TERMO
Documento eletrônico VDA56641955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:43:37
Código de Controle do Documento: dafa5f8e-1441-4d69-9a87-bde5aa254945

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento a Sra. Ministra
Maria Isabel Gallotti.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:43:37
Código de Controle do Documento: dafa5f8e-1441-4d69-9a87-bde5aa254945